Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-83.2017.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000765-83.2017.8.11.0101
RECORRENTES: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ E OUTROS
RECORRIDO: AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 26555988) interposto por NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ, JAIR PAULO VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO VERGUTZ e ROSELI FATIMA DA SILVA VERGUTZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 6293023):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARRESTO DOS GRÃOS PRETENDIDOS NA DEMANDA EXECUTIVA – RECURSO DE TERCEIRAS PREJUDICADAS DESPROVIDO – INSURGÊNCIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS – APELO DA CREDORA DO TÍTULO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - TÍTULO DE CRÉDITO ABSTRATO E NÃO CAUSAL – DISPENSABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PROMETIDO DA CÉDULA – BENS ARRESTADOS ALIENADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APELO PRINCIPAL DA PARTE CREDORA PROVIDO – APELO ADESIVO DO PRODUTOR RURAL NÃO CONHECIDO . 1 – No caso concreto, não há falar em prejuízo de terceiras endossatárias se a propriedade dos grãos arrestados na Ação de Execução já foi resolvida, em definitivo, nos Embargos de Terceiros (código 94666), no qual a Juíza sentenciante considerou a propriedade das 23.000 (vinte e três mil sacas) arrestadas, pelo critério de anterioridade do registro do penhor, em favor da credora da CPR 013/2016, registrada em primeiro lugar. 2 – Conforme entendimento consolidado no STJ, é irrelevante se a credora da Cédula de Produto Rural antecipou, ou não, o preço total do produto prometido por meio de insumos e sementes, pois trata-se de título de crédito abstrato e não causal. 3 – Na espécie, os emitentes da CPR 013/2016 assumiram obrigação de entregar 60.000 (sessenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, oriundas da Safra 2016/2017, produzida nas áreas registradas sob as matrículas 251, 258, 259, 260, 610, 644, 1.005 e 4.040, respectivamente, referentes às Fazendas Cruz Alta 3, Cruz Alta 7, Cruz Alta A-2, Cruz Alta A-1, Boa Esperança, Boa Esperança I, Cruz Alta A-3 e Cruz Alta 2, nas qualidades pré-estabelecidas no título. Como a Lei 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona a entrega à contraprestação de venda anterior, como equivocadamente sustentado nestes Embargos à Execução, não há espaço para discussão da causa subjacente. 4 – Se o apelo principal dá ensejo à reforma total da sentença proferida nos Embargos à Execução, fica prejudicada a análise do apelo adesivo interposto pela parte adversa, na qual busca discutir a relação causal da CPR e majorar os honorários advocatícios.” (Ap 0000765-83.2017.8.11.0101, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 7231488, 14085969 e 17566955 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 7581155, 17401490 e 32591486, respectivamente).
Alegam violação: (i) aos arts. 1o e 3o, ambos da Lei n. 8.929/94, aos arts. 373, I, 813, 798, I, “d”, e 927, I e VI, todos do CPC e aos arts. 476 e 491, ambos do CC, ao argumento de que a Recorrida não comprovou o pagamento à vista pela emissão da cédula de produto rural, condição exigida para a formalização do título, tornando-o nulo e inexigível e (ii) aos arts. 489, §1°, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, sob a assertiva de omissão na análise da referida questão.
Recurso tempestivo (Id. 26596950).
Contrarrazões – Id. 31199462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489, §1°, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC. Não ocorrência.
Os Recorrentes defendem a ofensa aos arts. 489, §1°, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, suscitando omissão no enfrentamento da alegação de que a parte ora Recorrida não comprovou o pagamento à vista pela emissão da cédula de produto rural, tornando o título nulo e inexigível.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Com efeito, de acordo com o art. 1o da Lei 8.929/94, a Cédula de Produto Rural é título líquido e certo que representa a promessa de entrega de produto rural pelo emitente. Vale dizer, a CPR não apresenta preço certo, apenas descreve a quantidade e a qualidade do produto rural que deverá ser entregue pelo emitente.
Quanto à validade, a CPR deverá conter a denominação "Cédula de Produto Rural", data da entrega, nome do credor e cláusula à ordem, promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade, o local e as condições da entrega, a descrição dos bens dados em garantia, data e lugar da emissão, além da assinatura do emitente.
Na espécie, a Cédula de Produto Rural n. 013/2016 preenche todos os requisitos da Lei 8.929/94.
O referido instrumento é claro no tocante ao vencimento, marcado para 28/02/2017, há a promessa de entregar 60.000 (sessenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, oriundas da Safra 2016/2017, produzida nas áreas registradas sob as matrículas 251, 258, 259, 260, 610, 644, 1.005 e 4.040, respectivamente, referentes às Fazendas Cruz Alta 3, Cruz Alta 7, Cruz Alta A-2, Cruz Alta A-1, Boa Esperança, Boa Esperança I, Cruz Alta A-3 e Cruz Alta 2, e deveriam ser armazenadas na empresa Vagel Armazém Gerais Ltda.
A CPR exequenda contém penhor de 1o grau em seu favor e sem concorrência de terceiros, foi registrada no Cartório em 19/10/2016, e está assinada pelos emitentes.
No que concerne à exigência da contraprestação por parte da credora da CPR, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Antônio Carlos Ferreira, ao julgar o REsp 1.049.984/MS (2008/0084195-7), explicou que a Cédula de Produto Rural é título de crédito apto a formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio, tendo citado trecho da lição de Ademir Pedro Klein, abaixo transcrito:
(...)
Partindo dessa premissa dogmática, o Ministro Antônio Carlos Ferreira conceituou a CPR como título de crédito específico, que viabiliza o agricultor na aquisição de insumos e se compromete a pagá-los entregando determinada quantidade de produto rural, em data combinada.
Dito de outra maneira, a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão prévia de crédito ao produtor rural, configurando-se título de crédito não causal, e sim título abstrato, no qual não há exigência que o negócio do qual se originou seja demonstrado para atribui-lhe validade formal.
Na doutrina de Wellington Pacheco Barros: “(...) é possível definirse a Cédula de Produto Rural como título de crédito agrário de estrutura abstrata representativo de compromisso de entrega de produto rural assumido por produtor rural em favor de terceiro”.
(...)
A versatilidade da CPR foi consagrada em precedente do STJ, no qual se estabeleceu que "a emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro" (REsp 866.414/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013).
Sob qualquer ângulo que se analise a CPR 013/2016, vê-se que os emitentes Gilberto Aloísio Vergutz e Outros assumiram obrigação unilateral, uma vez que a Lei 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona a entrega à contraprestação de venda anterior, como equivocadamente sustentado nestes Embargos à Execução.
Assim sendo, em consonância com o entendimento consolidado no STJ, é irrelevante se a credora da CPR antecipou, ou não, o preço total do produto prometido por meio de insumos e sementes.
Constituindo-se a CPR em promessa de entrega coisa, a regra obrigacional daí advinda é a de que os emitentes têm o dever de entregar a quantidade prometida, ou seja, 60.000 (sessenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, oriundas da Safra 2016/2017, produzida nas áreas registradas sob as matrículas 251, 258, 259, 260, 610, 644, 1.005 e 4.040, respectivamente, referentes às Fazendas Cruz Alta 3, Cruz Alta 7, Cruz Alta A-2, Cruz Alta A-1, Boa Esperança, Boa Esperança I, Cruz Alta A-3 e Cruz Alta 2, nas qualidades pré-estabelecidas no título.” (Id. 6293021, p. 5/9)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso em sede de aclaratórios, senão vejamos:
“Os Embargantes aduziram que nada foi dito sobre a possibilidade de discutir a causa subjacente da Cédula de Produto Rural n. 013/2016, vencida em 28/02/2017, afirmando ser possível apresentar questões acerca da falta de disponibilização de todo o crédito descrito no instrumento, e sim de R$ 957.030,85 (novecentos e cinquenta e sete mil e trinta reais e oitenta e cinco centavos), correspondente as sacas já entregues, não havendo que falar em saldo remanescente.
Sem embargo à compreensão dos causídicos que patrocinam a causa dos Embargantes, a tese acima mencionada foi enfrentada no aresto objurgado.
No caso, os Embargantes emitiram a Cédula de Produto Rural n. 013/2016, vencida em 28/02/2017, onde consta penhor de 1o grau e sem concorrência de terceiros, obrigando os emitentes a entregarem 60.000 (sessenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, oriunda da Safra 2016/2017, produzida nas áreas registradas sob as matrículas 251, 258, 259, 260, 610, 644, 1.005 e 4.040, respectivamente, referentes às Fazendas Cruz Alta 3, Cruz Alta 7, Cruz Alta A-2, Cruz Alta A-1, Boa Esperança, Boa Esperança I, Cruz Alta A-3 e Cruz Alta 2.
De acordo com a credora Embargada, os Embargantes entregaram 20.000 sacas de soja, remanescendo a obrigação de dar 40.000 (quarenta mil) sacas, sendo esta a quantia controvertida na demanda executiva.
Ressoa do voto condutor que, de acordo com o art. 1o da Lei 8.929/94, a Cédula de Produto Rural é título líquido e certo que representa a promessa de entrega de produto rural pelo emitente e, na espécie, a Cédula de Produto Rural n. 013/2016 preenche todos os requisitos legais.
No que concerne à exigência da contraprestação por parte da credora da CPR, foi dito no aresto embargado que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Antônio Carlos Ferreira, ao julgar o REsp 1.049.984/MS (2008/0084195-7), explicou que a Cédula de Produto Rural é título de crédito apto a formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio, tendo citado trecho da lição de Ademir Pedro Klein, abaixo transcrito:
(...)
Partindo dessa premissa dogmática, segundo orientação do STJ, explicou-se que a Lei 8.929/1994 não condiciona a emissão da CPR à concessão prévia de crédito ao produtor rural, configurando-se título de crédito não causal, e sim título abstrato, no qual não há exigência que o negócio do qual se originou seja demonstrado para atribui-lhe validade formal.
Dito de outra maneira, os emitentes Embargantes assumiram obrigação unilateral, uma vez que a Lei 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona a entrega à contraprestação de venda anterior, como equivocadamente sustentado nestes Embargos à Execução.
Assim sendo, em consonância com o entendimento consolidado no STJ, é irrelevante se a credora da CPR antecipou, ou não, o preço total do produto prometido por meio de insumos e sementes. Constituindo-se a CPR em promessa de entrega coisa, a regra obrigacional daí advinda é a de que os emitentes têm o dever de entregar a quantidade prometida, ou seja, 60.000 (sessenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, oriundas da Safra 2016/2017, produzida nas áreas registradas sob as matrículas 251, 258, 259, 260, 610, 644, 1.005 e 4.040, respectivamente, referentes às Fazendas Cruz Alta 3, Cruz Alta 7, Cruz Alta A-2, Cruz Alta A-1, Boa Esperança, Boa Esperança I, Cruz Alta A-3 e Cruz Alta 2, nas qualidades pré estabelecidas no título.” (Id. 7581090 p. 1/5)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1°, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso em tela, defendem os Recorrentes que não restou comprovado pela parte contrária o pagamento à vista pela emissão da cédula de produto rural, condição exigida para a formalização do título, tornando-o nulo e inexigível.
Como visto acima, restou assentado no acórdão recorrido que “a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão prévia de crédito ao produtor rural, configurando-se título de crédito não causal, e sim título abstrato, no qual não há exigência que o negócio do qual se originou seja demonstrado para atribui-lhe validade formal” (...) “Assim sendo, em consonância com o entendimento consolidado no STJ, é irrelevante se a credora da CPR antecipou, ou não, o preço total do produto prometido por meio de insumos e sementes.”
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pagamento antecipado não é requisito essencial à validade da emissão da cédula de produto rural.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA MAIS ATUAL DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 8. O suposto paradigma apreciou questão referente à natureza da relação jurídica existente entre o produtor rural - que expede CPR com a finalidade de captar recursos financeiros a serem quitados pelo seu produto - e a cooperativa de crédito beneficiária do título, concluindo que essa transação submete-se às regras do sistema financeiro nacional e do CDC. No presente caso, a Terceira Turma analisou discussão referente à execução lastreada em cédula de produto rural, na qual o executado apresentou defesa fundada na suposta nulidade dos títulos, ante a ausência de antecipação do pagamento, decidindo, nesse contexto, não haver vícios na CPR.9. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação mais recente das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior, as quais atualmente entendem não consubstanciar requisito essencial à validade do referido título o pagamento antecipado do valor dos produtos nele representados. 10. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. 11. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EAREsp 61.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO PREÇO DO PRODUTO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade da emissão da cédula de produto rural, que, não obstante sirva para o financiamento da safra, também pode ser formalizada numa operação de hedge quando o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende proteger-se contra os riscos de possível flutuação de preços no mercado futuro. Súmula n. 83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 447.091/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 1o e 3o, ambos da Lei n. 8.929/94, aos arts. 373, I, 813, 798, I, “d”, e 927, I e VI, todos do CPC e aos arts. 476 e 491, ambos do CC, haja vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido guarda consonância com a orientação consolidada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ademais, ainda que assim não fosse, a análise da ofensa aos dispositivos legais apontados, fundada na tese de não comprovação do pagamento antecipado do título, exigiria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, a obstar o seguimento do recurso, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v